Tribunal: TJPA
Processo: 0014535-90.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014535-90.2016.8.14.0006

RECORRENTE: SEBASTIAO DA SILVA, DAVID ARAUJO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0014535-90.2016.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DAVID ARAUJO DA SILVA

SEBASTIÃO DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por David Araujo da Silva e Sebastião da Silva contra decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio contra Elilson da Costa Pacheco, em razão de agressão perpetrada com golpes de faca, não consumada por intervenção de terceiros e atendimento médico. Os recorrentes alegam ausência de indícios suficientes de autoria, pugnam pela impronúncia com base no princípio do “in dubio pro reo”, e alternativamente, pela tese de desistência voluntária (art. 15 do CP) ou desclassificação para lesão corporal leve (art. 129 do CP).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da decisão de pronúncia; (II) determinar se há configuração da hipótese de desistência voluntária; (III) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo permitido ao juiz exaurir a valoração das provas nem acolher teses defensivas que demandem julgamento de mérito, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 415 do CPP.

4.

O reconhecimento da desistência voluntária pressupõe a interrupção da conduta criminosa por decisão livre e consciente do agente, o que não se verifica nos autos, em que a interrupção se deu por fatores externos — intervenção de terceiros e socorro médico.

5.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal demanda certeza da ausência de “animus necandi”, o que não se constata no caso, em que há indícios de que os recorrentes agiram com a intenção de matar, sendo incabível a desclassificação nesta fase do processo, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, independentemente de certeza sobre a responsabilidade penal.

2.

A tese de desistência voluntária não pode ser acolhida quando a interrupção da conduta decorre de fatores alheios à vontade do agente.

3.

A desclassificação para lesão corporal só é admissível na decisão de pronúncia quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de “animus necandi”, o que exige valoração que compete ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”; CPP, arts. 413, § 1º, 415, I e II; CP, arts. 14, II, 15, 121, caput, e 129.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014535-90.2016.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DAVID ARAUJO DA SILVA

SEBASTIÃO DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DAVID ARAUJO DA SILVA e SEBASTIÃO DA SILVA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime constante dos artigos 121, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 03/06/2016, durante a noite, na residência situada na Rua Monte Alegre, nº 289, bairro Quarenta Horas, no município de Ananindeua, os recorrentes tentaram ceifar a vida de Elilson da Costa Pacheco.

Segundo a peça acusatória, após uma discussão iniciada quando recorrente David lançou uma garrafa de vidro contra a parede da casa do ofendido, ambos os apelantes atravessaram a rua e foram ao encontro de vítima. No momento da agressão, David segurou o ofendido, enquanto Sebastião seu pai, desferiu diversos golpes de faca do tipo cozinha, demonstrando clara intenção de matar.

Consta ainda da acusação, que a tentativa de homicídio somente não foi consumada em razão da intervenção de terceiros e do pronto atendimento médico prestado à vítima. Testemunhas oculares dos fatos, incluindo as irmãs do agredido, Maria Edineia e Odirene, bem como o amigo Nilson, confirmaram a dinâmica do crime, contribuindo para a comprovação da materialidade e da autoria delitiva.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática do delito previsto nos artigos 121, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado os mesmos pelo referido crime, ou seja, homicídio simples tentado constante dos artigos 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do referido Estatuto Repressivo, para que estes fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Inconformados os apelantes interpuseram o presente recurso, pugnando pela sua absolvição sumária e consequente impronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e devido ao princípio do “in dubio pro reo” e da presunção da não culpabilidade, alternativamente, em caso de ser mantida a decisão primeva, o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), e, a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal leve, prevista no artigo 129, do CP, em face da ausência de “animus necandi”

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de exame de lesão corporal do ofendido
Elilson da Costa Pacheco
,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes no evento criminoso, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 –
DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

(ART. 15 DO CÓDIGO PENAL)

A defesa dos recorrentes sustenta em suas razões de apelo, que realmente aqueles em uma briga generalizada, envolvendo várias pessoas, lesionaram o ofendido, e com a confusão que se instalou naquele momento, cessaram a agressão contra a vítima, portanto, tal fato caracterizaria “desistência voluntária” na consumação do crime de tentativa de homicídio.

Pois bem, não vislumbro como acatar no momento, a referida tese.

Explico.

Nos termos do artigo 15, do Código Penal, para o reconhecimento da desistência voluntária imperioso se faz que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na prática da conduta, ou seja, cessa a execução do delito ou, ainda, impeça que se produza o resultado. Configurada tal situação, o agente somente responde pelos atos que já praticou.

No presente caso, nota-se que esta não é, “prima facie”, a hipótese retratada nos autos, vez que existem indícios de que contra a vítima foram desferidos vários golpes de faca, o que lhe provocou lesões corporais atestadas por laudo pericial juntado ao feito, sendo salva de seus algozes devido a intervenção de terceiros e do pronto atendimento médico prestado a mesma, impedindo a consumação do intento criminoso por parte dos recorrentes, não havendo qualquer elemento probatório no sentido de que os apelantes, voluntariamente, desistiram de prosseguir na conduta de tirar a vida do ofendido.

Sobre o assunto colaciona-se a seguinte jurisprudência, “verbis”:

EMENTA:
TRIBUNAL DO JÚRI
-
PRELIMINAR DE NULIDADE
-
REJEIÇÃO
-
PRONÚNCIA
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

-
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE
-
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
-
HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA

-
DECOTE DA QUALIFICADORA
-
INADIMISSIBILIDADE
-
CONSUNÇÃO
-
INVIABILIDADE
-
PRONÚNCIA MANTIDA
. (...)(...)
É inconcebível acolher o pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois a conduta do autor, de desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, gera a suspeita de que, se não queria matá-la, no mínimo, assumiu o risco de produzir esse resultado.
Somente deve ser reconhecida a desistência voluntária quando o agente desiste de prosseguir nos atos de execução por abdicação que emana de sua feição subjetiva, o que, todavia, não pode ser afirmado no caso dos autos.
Conforme a jurisprudência sedimentada em nossos Tribunais, só pode haver a decotação de qualificadoras na fase da pronúncia quando elas, efetivamente, não estiverem caracterizadas. Verifica-se o conflito aparente de normas quando o agente, visando um fim especial e mediante uma só conduta, infringe dois ou mais tipos penais definidos na legislação penal. (...)(...) (Processo 10184160009496001 – TJMG – RESE – Relator: Des. Paulo Cesar Dias – publicação: 22/01/2019 – julgamento: 11/12/2018)

Portanto, é indispensável a análise de referida tese pelo conselho de sentença, juiz natural da demanda.

3.4 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL.

Pleiteia ainda o recorrente a desclassificação do crime de homicídio simples tentado – artigos 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do Código Penal -, para o crime de lesão corporal – artigo 129, do Estatuto Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Outra vez, não lhe assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal como pretende a defesa, porque vislumbra-se fortes indícios de que estes atuaram com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que os recorrentes no dia dos fatos assumiram o risco na produção do resultado morte, pois enquanto um segurava o ofendido o outro desferia golpes de faca naquele, alegando que com tal atitude não pretendiam ceifar a vida da vítima.

Ademais, a análise - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma avaliação exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que os recorrentes, em tese, agiram com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a determinação de submissão dos apelantes a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/09/2025